Tribunal: CARF
Processo: 12326.006375/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa­se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.006375/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias não impugnadas, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 03/08), emitida em nome
da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006375/2010-70
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006375/2010-70

calendário de 2007, tendo sido apurado IR suplementar no valor de R$ 2.531,68,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos, foram constatadas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
INSS no valor de R$ 14.188,91.
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.584,60. Não comprovou
relação de dependência com Vinícius Morais de Medeiros.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.300,00.
Cientificada da notificação em 06/09/2010 (fl. 25), a contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, alegando, resumidamente, que está aguardando o resultado da
perícia do INSS por ser portadora de cardiopatia chagásica, conforme laudo entregue do
INSS.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve destacar que a decisão de piso considerou como matérias não
impugnadas as infrações dedução indevida com dependentes e instrução (fl. 39), nos termos do
art. 58 do Decreto no 7.574/2011.
Compulsando os auto, constata-se na impugnação do contribuinte que, de fato,
não houve a impugnação das infrações dedução indevida com dependentes e instrução (fl. 02),
tendo alegado apenas ser portador de cardiopatia, portanto, seria portador de moléstia grave.
Logo, mantenho a decisão de piso que considerou matérias não impugnadas as
infrações de dedução indevida com dependentes e dedução indevida de instrução.
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário no que diz respeito às alegações
relacionadas às infrações dedução indevida com dependentes e dedução indevida de instrução,
por se tratarem de matérias não impugnadas.
Portanto, o litígio recai apenas sobre a infração de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício do INSS no valor de R$ 14.188,91, onde o
contribuinte alega ser portadora de moléstia grave, logo esse rendimento seria isento do imposto
de renda pessoa física.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006375/2010-70

do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, dela
conheço.
A contribuinte impugnou apenas parcialmente a notificação de lançamento, deixando de
contestar as infrações dedução indevida com dependentes e instrução. Deste modo, nos
termos do do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011 (art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972), a matéria não impugnada se afigura definitivamente constituída na esfera
administrativa, uma vez que se situa fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador.
Por conseguinte, cabe examinar no presente julgamento apenas a infração omissão de
rendimentos que a contribuinte requer seja cancelada em virtude de ser portadora de
moléstia grave.
A Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, trata da isenção por moléstia grave e moléstia
profissional:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, devem-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006375/2010-70

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Ocorre que a contribuinte não apresenta o laudo médico oficial. Os documentos de fls.
32, 34 e 35 não têm o condão de substituir os documentos exigidos por lei. Embora o
INSS afirme em 28/10/2010 que deferiu sua solicitação acerca de isenção de imposto de
renda, sem o laudo médico oficial em que conste data em que foi contraída a doença,
não se pode acatar o pleito da contribuinte relativamente ao ano calendário 2007.
A responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com os requisitos
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da isenção, devendo ocorrer junto
com a impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à preclusão, a
teor do § 4o do art. 57 do Decreto no 7574/2011 (Processo Administrativo Fiscal), “in
verbis”:
“Art. 57. (...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
Por todo o acima exposto, voto no sentido de que seja considerada improcedente a
impugnação e mantido o crédito tributário impugnado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias não impugnadas, e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 68
DF CARF MF
Original